Tribunal: TJBA
Processo: 0001193-19.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001193-19.2014.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CNI - CENTRAL DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, JULIANA AMARAL MEIRELES

APELADO: NAJIARA RAPINA CABRAL

Advogado(s)
:
DANIEL TELES CARVALHO MACHADO, MARCELO ABADE OLIVEIRA, DARLEY SIMOES FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO POR EMPRESA IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL DO CORRÉU SEM CURADOR – IRRELEVÂNCIA PARA A EMBARGANTE, AUSENTE PREJUÍZO. SENTENÇA SUPOSTAMENTE DESFUNDAMENTADA – VÍCIO SUPRIDO PELO ART. 1.013, §1º, CPC. CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO. ABANDONO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA A EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES – MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 CPC). MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO (ART. 1.026, §2º CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, destinandose apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material (CPC, art. 1.022). Precedentes do STJ.

II - Empresa intermediadora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas do serviço (CDC, arts. 7º, par. ún., 14 e 25, §1º; CC, arts. 932, III, e 933). Jurisprudência do STJ sobre responsabilidade solidária em empreendimentos imobiliários.

III - Alegada nulidade de citação por edital do corréu sem curador não aproveita à embargante, única condenada, ausente demonstração de prejuízo (CPC, arts. 277 e 279). Regularidade da citação: matéria de ordem pública, mas dependente de utilidade concreta no caso.

IV - Eventual deficiência de fundamentação da sentença é suprível pelo tribunal (CPC, art. 1.013, §1º), quando presentes elementos para julgamento do mérito.

V - Cláusula penal contratual e danos morais mantidos. Redução da cláusula (CC, arts. 412 e 413) exige desproporção manifesta ou cumprimento parcial devidamente comprovado, o que não se verifica nos estreitos limites dos aclaratórios. Precedente do STJ.

VI - Abandono processual não configurado (CPC, art. 485, §1º).

VII - Multa aplicada a embargos declaratórios anteriores mantida; revisão demandaria incursão fáticoprobatória e não cabe em embargos. A multa por embargos protelatórios não é automática, mas é cabível quando evidenciado o intento procrastinatório. Precedentes do STJ.

VIII - Embargos rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º), e anotação do prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025).

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de n. 0001193-19.2014.8.05.0172
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora